Tribunal: TJES
Processo: 5012834-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012834-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDE GASES LTDA

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5012834-14.2024.8.08.0000

Embargante: Linde Gases Ltda.

Embargado: Casa de Saúde Santa Maria S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Linde Gases Ltda. contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor da Casa de Saúde Santa Maria S/A, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência consistente em autorização para suspender o fornecimento de gases medicinais e recolher equipamentos cedidos em contrato já encerrado.

Em suas razões de id. 14977864, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre o pedido subsidiário de fixação de contracautela, para assegurar contraprestação financeira pela continuidade do fornecimento dos insumos e equipamentos hospitalares.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. HOSPITAL. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se mostra prudente autorizar, liminarmente, a suspensão do fornecimento de insumos essenciais à manutenção das atividades hospitalares, notadamente em se tratando de gases medicinais, cuja interrupção pode comprometer a vida e a saúde de pacientes internados.

2. Não se ignora a alegação da agravante quanto à onerosidade excessiva da situação, tampouco sua boa-fé, ao continuar fornecendo produtos mesmo após o término do contrato. Todavia, esses aspectos não se sobrepõem ao interesse público primário envolvido, qual seja, a continuidade ininterrupta de serviço hospitalar essencial, tampouco afastam a necessidade de regular contraditório e avaliação técnica quanto à essencialidade dos bens envolvidos.

3. Acertada a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência, resguardando a integridade do contraditório e da instrução do feito

4. Recurso conhecido e desprovido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente quanto a prevalência da continuidade do serviço hospitalar essencial sobre o direito da fornecedora de suspender unilateralmente o fornecimento de gases medicinais. Reconheceu-se, ainda, que a concessão da tutela postulada configuraria tutela satisfativa irreversível, sem a necessária instrução probatória e contraditório.

Quanto ao pedido subsidiário de contracautela, importa assinalar que o acórdão embargado efetivamente tratou da matéria, ainda que de forma concisa, ao consignar que “Não se ignora a alegação da agravante quanto à onerosidade excessiva da situação, tampouco sua boa-fé, ao continuar fornecendo produtos mesmo após o término do contrato. Todavia, esses aspectos não se sobrepõem ao interesse público primário envolvido, qual seja, a continuidade ininterrupta de serviço hospitalar essencial, tampouco afastam a necessidade de regular contraditório e avaliação técnica quanto à essencialidade dos bens envolvidos”.

Assim, nos termos do acórdão embargado, eventual medida alternativa deveria ser objeto de análise meritória pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.